Tribunal: STF
Processo: ARE 1496530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A - em Recuperação Judicial formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. NAFTA. IMPORTAÇÃO. PRODUÇÃO. COMBUSTÍVEIS. CIDE-COMBUSTÍVEIS. INCIDÊNCIA. MISTURA MECÂNICA. REFINO. ANP.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o fato gerador da CIDE-Combustíveis na importação da nafta pressupõe a sua posterior utilização mediante mistura mecânica, para se caracterizar como correntes de hidrocarbonetos líquidos, nos termos do § 1º, do art. 3º, da Lei n. 10.336/2001.



    Assevera que a nafta não se enquadra no conceito de “corrente de gasolina”, previsto no § 1º, do art. 3º, da Lei n. 10.336/2001, vez que, apesar de se caracterizar como um hidrocarboneto líquido derivado de petróleo, não é destinado à produção de gasolina ou diesel por meio do processo de mistura mecânica.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a não incidência da CIDE na importação da nafta.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, ao concluir pela incidência da CIDE na importação da nafta utilizada em mistura mecânica para a produção de gasolina ou de diesel, e que o fato de a nafta ser utilizada para refino ou para mistura mecânica na criação de gasolina não modificará sua natureza, no momento de entrada no território nacional, para fins de incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    1. Consoante a análise da legislação de regência, consubstanciada no art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.336/2001, verifica-se que a Lei se refere à incidência da CIDE na importação dos hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo (no caso, a NAFTA), utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel. 



    2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não está a norma em comento a se referir que apenas quando a produção de gasolina ou de diesel advir exclusivamente de mistura mecânica é que deve incidir a CIDE-Combustível, mas que qualquer manipulação mecânica do hidrocarboneto líquido e que resulte na produção de gasolina ou diesel, configura a ocorrência do fato gerador do tributo em questão. 



    3. O juiz a quo, acertadamente, concluiu que a Lei nº 10.336/2001, ao conceituar o termo “correntes” como sendo “hidrocarboneto líquido derivado de petróleo utilizado em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel”, abrange, neste conceito, o insumo NAFTA importado pela autora, visto que o referido insumo é um hidrocarboneto líquido derivado de petróleo utilizado em mistura mecânica (dentre outros procedimentos típicos de refino) para a produção de gasolinas ou diesel (além de outros produtos, como solventes). 



    4. Há que se destacar que o conceito do produto não se alterará a partir de sua destinação, ou seja, o fato de a NAFTA ser utilizado para refino ou para mistura mecânica na criação de gasolina não modificará a sua natureza no momento de entrada no território nacional, caracterizando o fato gerador, na medida em que continuarão sendo hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo, concluindo-se, pois, que correntes são hidrocarbonetos líquidos derivados do petróleo, independentemente da forma que serão extraídos ou manipulados (destilação, mistura mecânica etc.), estando a NAFTA inserida nesse conceito. 



    5. Restou evidenciada na sentença a informação da ANP (Agência Nacional do Petróleo) que a mistura mecânica é um procedimento operacional rotineiro que, em função da natureza da atividade, toda refinaria o pratica, o que significa dizer que, apesar da alegação da parte autora de que realiza apenas o refino, isso não a impede de também realizar a atividade de mistura mecânica, que inclusive faz parte do processo de refino, não sendo sequer necessária a autorização específica da ANP, conforme art. 15 Resolução ANP nº 5/2012. 



    6. Consoante apontado pelo juiz a quo, a parte autora referiu na petição inicial que a utilização da NAFTA para transformar o petróleo pesado em petróleo mais leve é feita mediante processo de diluição, e o verbo diluir corresponde ao ato de “misturar-se (um líquido ou uma substância sólida) com água ou outro fluido, para reduzir a sua concentração”, assentando que a refinaria em questão utiliza, em parte do processo de produção de combustíveis, a mistura mecânica, embora não exclusivamente, motivo pelo qual não há fundamento para, de forma taxativa, firmar o entendimento da inexistência de relação jurídica relacionada à exigência da CIDE-Combustíveis na importação de nafta classificada no código NCM 2710.11.49. 



    7. Este Tribunal já analisou questão análoga, tendo assentado que o objeto social da parte autora, Refinaria de Manguinhos, é bastante genérico (exploração de refinaria e outras indústrias conexas; importação de petróleo cru, venda de derivados e sua exportação; e prestação de serviços relacionados com a atividade refino – consoante Estatuto Social), não permitindo que se conclua que a mesma não atua no ramo da produção de combustíveis, ainda que de forma residual (Precedente TRF2 – 4ª Turma Especializada).



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — quanto à incidência da CIDE-combustíveis nas importações de nafta, vez que a legislação de regência prevê a incidência da CIDE na importação de hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo, utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, tais como a nafta — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 10.336/2001) e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente